Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738902-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, com fundamento no art. 966, § 5o, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1222422, da 7a Turma Cível, relativo aos autos n. 0703871-74.2018.8.07.0008, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora autor, para manter a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio Residencial Novo Horizonte quanto à cobrança das taxas condominiais vindicadas. Em decisão ao ID 31313585, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a emenda da petição inicial para atribuir valor à causa, inclusive para aferir a correção do valor do depósito prévio, já realizado. Em petição ao ID 31783440, o autor aponta R$17.427,22 (dezessete mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) como sendo o valor da causa, equivalente ao débito que entende correto, a título de taxa condominial. Assinala que, acaso seja necessário o complemento de depósito prévio, isso seja realizado ao final do processo. Anota, ainda, juntar comprovante de pagamento no valor de R$2.053,50 (dois mil cinquenta e três reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento da primeira parcela do débito em execução. Em decisão ao ID 31836159 foi determinada nova emenda à petição inicial para adequação do valor da causa, recolhimento integral do depósito previsto no art. 968, II, do CPC e juntada das peças essenciais para a análise da presente ação rescisória, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. O autor apresenta emenda ao ID 32035292, adequando o valor da causa e recolhendo o depósito, além de juntar aos autos peças e documento do cumprimento de sentença. Resumidamente, alega o autor que o Acórdão n. 1222422, da 7a Turma Cível deste e. TJDFT, violou manifestamente norma jurídica, ao manter a sentença proferida nos autos n. 0703871-74.2018.8.07.0008, que o condenou ao pagamento de taxas condominiais em denominado condomínio irregular, mesmo não sendo associado. Faz alusão a possível julgado do Supremo Tribunal Federal, sem indicar o recurso/ação e seu respectivo número, de que haveria obrigatoriedade de pagamento de taxas condominiais em condomínio irregular apenas após o advento da Lei n. 13.565/2017. Também, aduz que, a despeito de possuir lote superior à média do condomínio, os serviços utilizados são equivalentes às demais unidades. Consequentemente, defende ser devido pagar o mesmo valor dos demais condomínios. Requer, ao final: a) Seja concedida ao recorrente a antecipação da tutela para suspender a execução da sentença junto ao processo original; b) A procedência do pedido para, proferindo novo julgamento onde, mesmo sem aderir a associação seja determinada a contribuição do recorrente em igualdade de condições com os demais associados; c) A citação do RECORRIDO acima qualificado, para que, querendo, conteste no prazo legal a presente ação, sob pena de confissão, concordância e revelia; d) Seja determinado ao RECORRIDO que os FUTUROS boletos, sejam emitidos pelo rateio das despesas e em igualdade de condições com os demais associados como contribuição das despesas efetuadas em áreas comum do Condomínio; É o relato do necessário. 2. De início, pontua-se que o autor não cumpriu integralmente a emenda determinada ao ID 31836159, pois não juntou aos autos as peças essenciais da ação de conhecimento, tais como petição inicial, contestação, sentença, recurso de apelação e o respectivo acórdão. Inapropriadamente, juntou peças do cumprimento de sentença. Em relação ao Acórdão n. 1222422, que pretende desconstituir, limitou-se a acostar a ementa e a certidão de trânsito em julgado (ID 31272658 e ID 31273409). Não há conteúdo do julgado. Em princípio, poder-se-ia determinar nova emenda da petição inicial. Porém, diante da sua patente inépcia, invocando-se o princípio da efetividade e da celeridade processual (arts. 4o e 6o do CPC), é o caso de extinção de processo sem julgamento do mérito, pelas razões abaixo esposadas. Compulsando os autos de origem, via sistema PJe, observa-se que o Condomínio Residencial Novo Horizonte, em setembro/2018, ajuizou a ação de cobrança n. 0703871-74.2018.8.07.0008 contra Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, objetivando a quitação de taxas condominiais não adimplidas entre setembro/2015 e agosto/2018, além das vencidas e não pagas no decorrer do processo. Em contestação, Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de não integrar a associação de moradores e o condomínio ser irregular. Também, questionar ser indevida a cobrança de taxa condominial com base no tamanho do lote. O Juízo de origem, da Vara Cível do Paranoá, em sentença proferida em 8/7/2019, julgou procedente o pedido inicial, condenando o condômino a pagar todas as taxas condominiais não adimplidas, “até o recebimento do cumprimento da sentença, nos termos do art. 323 do Novo Código de Processo Civil”. Invocando as mesmas razões da contestação, Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho apelou da aludida sentença. A egrégia 7a Turma Cível, em voto da relatoria da eminente Desa. Leila Arlanch, negou provimento ao recurso. A propósito, confira-se a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SERVIÇOS QUE BENEFICIAM TODOS OS MORADORES DO CONDOMÍNIO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I - Não se aplica à situação em apreço o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.439.163/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe 22/5/2015), pois o leading case cuida de associação de moradores de bairros abertos, realidade totalmente diversa daquela vivenciada pelos condomínios irregulares instituídos no Distrito Federal, que contratam serviços como segurança, portaria, limpeza, assessoria jurídica, etc. II - Os impedimentos administrativos e jurídicos não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. A irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio. Precedentes desta Corte. III - Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais. IV - A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores. V - Recurso improvido. (Acórdão 1222422, 07038717420188070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Muito embora tenha ajuizado a ação rescisória, consoante descrito no relatório, tecnicamente, o autor sequer deduziu o pedido rescidente, ou seja, de desconstituição da sentença de mérito. Entretanto, superando esse vício processual, é possível extrair que o autor pretende desconstituir o Acórdão 1222422, por suposta violação à norma jurídica. Sucede que o autor nem ao menos indica qual seria a norma jurídica ofendida. Circunscreve-se a invocar a Lei n. 13.565/2017 e entendimento do Supremo Tribunal Federal que supostamente lhe seria favorável, mas também não declina qual o recurso/ação e o respectivo número. Nesse quadro, a par de alegar violação de norma jurídica, em rigor, o autor somente apresenta interpretação diversa da pronunciada no Acórdão 1222422, sem aduzir os devidos fundamentos legais, conjuntura não apta a ensejar o processamento da ação rescisória. Registra-se, por oportuno, a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese, pois, ao fim e ao cabo, questiona a autora a exegese dada pela magistrada ao art. 85, caput, do CPC. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o claro julgado sobre o tema, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Na situação específica dos autos, inclusive, identifica-se que a e. 7a Turma Cível interpretou as regras pertinentes, inclusive considerando a superação de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, consoante trecho a seguir transcrito: Entretanto, o cerne da questão cinge-se em aferir a possibilidade de cobrança da taxa condominial em face do apelado, embora se trate de condomínio irregular, ressaltando que a dívida, ora exigida, é do imóvel e não do proprietário. Registre-se, por oportuno, que a situação dos condomínios irregulares do Distrito Federal difere das situações colacionadas em precedentes do Superior Tribunal de Justiça referentes a outros estados, consoante aquelas que deram origem ao leading case, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.439.163/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe 22/5/2015), em que se fixou a liberdade de associar-se a associações de moradores, pois nestes casos o intuito a melhoria é direcionado a loteamentos regulares e nas áreas públicas ligadas a estas localidades. Na expressiva maioria, os condomínios criados no Distrito Federal, como o ora em questão, dispõem de muros e a infraestrutura interna (manutenção e limpeza das áreas comuns; criação e manutenção de jardins; construção e manutenção de quadras poliesportivas e parques infantis; sistema de segurança; portão eletrônico; sistema de câmeras; interfones; custeio de iluminação pública; utilização de container de lixo; entrega de correspondência; pavimentação asfáltica e limpeza de ruas; instalação de energia elétrica; instalação e tratamento de água, dentre outros) é construída a partir da união dos moradores, resultando na valorização de todos os imóveis integrantes do condomínio. (...) Nesse contexto, a decisão paradigmática do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada com muita reserva na sua aplicação à situação dos condomínios irregulares do Distrito Federal e entorno, mormente quando é inegável que a administração dos referidos condomínios suporta elevadas despesas na organização e manutenção das áreas comuns e também no fornecimento de serviços usufruídos pelas unidades do empreendimento. (...) Ao adquirir os direitos possessórios e aquisitivos incidentes sobre o referido imóvel devedor das cotas condominiais, o réu assumiu o vínculo obrigacional com a entidade autora. A obrigatoriedade do rateio das despesas decorre do dever de probidade a todos imposta, visando beneficiar a sociedade como um todo. O réu se beneficiou pelos serviços que os demais condôminos pagaram e pagam e não contribuir com a sua cota parte representa enriquecimento sem causa, afrontando o princípio constitucional da solidariedade. (...) Releva anotar, ademais, que, em meados de 2017, foi publicada a lei 13.465 que acrescentou o art. 36-A na lei 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. (...) A redação do dispositivo conduz a conclusão da obrigatoriedade do pagamento das taxas associativas pelos proprietários a despeito da inexistência de manifestação de vontade associativa por parte do proprietário. Deveras, com a chegada deste novel legislativo surge, pela via do overruling, um caminho crível para o afastamento do precedente qualificado firmado no STJ em 2015 na sistemática de recursos repetitivos. Assim, é inafastável o dever do possuidor da unidade condominial de colaborar com as despesas realizadas em seu benefício e dos demais condôminos. Sobreleva notar que o autor também não questiona a distinção invocada entre o caso concreto o decidido no REsp n. 1.439.163/SP, tampouco enfrenta os demais argumentos vertidos para o desprovimento do recurso de apelação interposto. E não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em acréscimo, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[3] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC, in verbis: A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. Mais, na hipótese, evidencia-se, de plano, a ausência de violação à norma jurídica, pois, conforme consignado linhas volvidas, nem mesmo houve apontamento do suposto erro judicial na aplicação do direito. Acrescenta-se que o Acórdão 1222422 firmou entendimento idêntico a diversos julgados desta e. Corte de Justiça, a exemplo dos a seguir ementados: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO REGISTRADA. EFICÁCIA. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no "condomínio de fato", em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 3. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos, conforme Enunciado Sumular de no 260, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a anuência ao rateio das despesas para manutenção do condomínio é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, tendo em vista a similitude da situação a dos condomínios horizontais. Sendo assim, inviável o afastamento da responsabilidade relativa ao pagamento, sobretudo quando há anuência/adesão em cessão de direitos. 5. As taxas condominiais possuem natureza propter rem e, por essa razão, para sua cobrança, é suficiente que à unidade imobiliária sejam disponibilizados serviços pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia. 6. As mudanças operadas pela Lei no 13.645/2017 confirmam o entendimento jurisprudencial, segundo o qual o possuidor ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deve contribuir com o rateio das despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Tratando-se a pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, incide o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 8. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e provida. (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. URBANÍSTICO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LOTEAMENTO ("TAXA CONDOMINIAL") ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 13.465/2017. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. REJULGAMENTO. DISTINÇÃO REALIZADA. 1. Observância do Enunciado Administrativo 2/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previstas, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. Na linha do entendimento consolidado pelo STJ (Tema 882), o STF definiu no Tema 492:"É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis". (STF. RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021). 3. Segundo interpretação do STF à luz da CF/88, a Lei 13.465/2017 equiparou associação a administradora de imóveis e loteamentos regulares a condomínios edilícios. No caso em discussão, têm-se áreas comuns, "condomínios de fato", que não se confundem com condomínios edilícios, regidos pela Lei 4.591/64, tampouco são administrados por administradoras de imóveis, mas sim pelos próprios moradores que se organizam para manter, conservar o espaço comum. Dívidas "condominiais" que acabam por ter natureza pessoal, assentadas em declaração de vontade constante de contrato. 3.1. "4. As situações fáticas discutida nos REsps 1.280.871/SP e 1.439.163/SP (Tema 882) e no RE 695.911/SP (Tema 492) não se aplicam ao caso em apreço, uma vez apurado que o réu apelante adquiriu fração ideal do imóvel ciente da organização condominial e dos serviços prestados, em condomínio irregular fechado e situado em área particular. Assim, procede-se o "distinguishing" para privilegiar a boa-fé objetiva e a vedação de comportamentos contraditórios, não havendo falar no condicionamento do pagamento das despesas condominiais, a partir da vigência da Lei no 13.465/2017. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJDFT. Acórdão 1353787, 07123536120208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1368943, 00014662520128070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME/REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIOS IRREGULARES DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. COBERTURA DE DESPESAS ESSENCIAIS E INFRAESTRUTURA. TAXA DEVIDA. 1. Reexame de Apelação Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, interposto pela parte ré, que negou provimento ao recurso, mantendo indene a sentença recorrida que condenou os apelantes ao pagamento dos encargos condominiais ordinários e extraordinários relacionados ao imóvel localizado no condomínio irregular apelado. 2. Não existe similitude fática entre os casos de condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal e o caso submetido a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882), que tratava de criação de associação de moradores de bairros abertos no Estado de São Paulo, com o objetivo de dividir despesas para benefícios específicos não descritos no acórdão. Igualmente, no Tema 492 julgado do STF, a questão posta tratava de loteamento fechado no Estado do São Paulo, em que se exigia o pagamento de taxa condominial para além da cobertura das despesas essenciais, exigindo-se também taxa de manutenção de clube e hípica, supostamente pertencente à associação. 3. As Turmas Cíveis deste E. Tribunal vem afastando os entendimentos vinculantes em análise, realizando, por sua vez, o competente distinguishing (distinção entre o caso concreto e o paradigma), em virtude da situação peculiar dos condomínios irregulares situados no Distrito Federal. Precedentes. 4. No caso, a situação sob julgamento diferencia-se das associações voluntárias de moradores tratadas nos acórdãos vinculantes, não se aplicando aos condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal. 5. Nos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal formam-se associações civis pelos detentores de direitos possessórios sobre lotes individuados em parcelamento irregular, com características próprias de acesso às vias nos loteamentos fechados, restrito ao trânsito de moradores e de visitantes; e mediante pagamento de valor mensal, que se destina ao financiamento exclusivamente privado dos moradores para a habitabilidade dos locais com serviços de água, luz, esgoto, dentre outros. 6. Nesse panorama, conclui-se não existir divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e os acórdãos emanados pelo STJ (Tema 882) e pelo STF (Tema 492), porquanto realizada a devida distinção dos casos trazidos a julgamento. 7. Mantido o julgamento de Apelação Cível (art. 1.040, II, CPC). (Acórdão 1363278, 00190084220158070009, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica, é inafastável o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelo autor. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465.